Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713770-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA ROSA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 24966561, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global indicado no ID 24966563 - Pág. 1. 2. Cumpra-se, com urgência, a certidão de ID 18960446, referente à superpreferência constitucional ao(à) credor(a) ANA ROSA DE OLIVEIRA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac